Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-45.2020.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000085-45.2020.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOVENIL ALVES DE MORAIS

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por JOVENIL ALVES DE MORAIS contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

2. O réu desferiu um soco contra JOSÉLIA BRITO DE OLIVEIRA, com quem convivia em união estável, em 14.2.2020, na residência do casal, causando-lhe lesões corporais.

3. A defesa requereu a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia; e (ii) estabelecer se o réu faz jus à isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada pela pena concreta aplicada, sendo vedado fixar termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, conforme art. 110, § 1º, parte final, do Código Penal, na redação conferida pela Lei nº 12.234/2010.

6. A Lei nº 12.234/2010 suprimiu expressamente a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa no intervalo entre a data do fato e o recebimento da peça acusatória.

7. O delito foi consumado em 14.2.2020, após a vigência da alteração legislativa de 2010, incidindo integralmente a vedação contida no art. 110, § 1º, parte final, do Código Penal.

8. O lapso temporal juridicamente relevante é aquele entre o recebimento da denúncia (27.3.2024) e a publicação da sentença condenatória (14.11.2025), correspondente a 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

9. Considerando a pena fixada de 3 (três) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, não tendo sido consumado no intervalo analisado.

10. A imposição das custas processuais constitui efeito próprio da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), restando apenas suspensa a exigibilidade nos 5 (cinco) anos seguintes ao trânsito em julgado, desde que subsista a hipossuficiência do condenado.

11. O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção, mas à suspensão da exigibilidade das custas pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

12. A verificação da hipossuficiência deve ser realizada na fase de execução, perante o Juiz de Execuções, quando a obrigação tornar-se exigível.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. Não se admite o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concreta entre a data do fato e o recebimento da denúncia em relação a delitos praticados após a vigência da Lei nº 12.234/2010. 2. A imposição das custas processuais constitui efeito da condenação, cabendo apenas a suspensão da exigibilidade por 5 anos, e não a isenção, devendo a hipossuficiência ser verificada na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, inc. VI; 110, § 1º; 117; 129, § 9º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.190.162/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2025, DJe 19.8.2025; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.318.149/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.4.2024, DJe 18.4.2024; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15.3.2018, DJe 5.4.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0000085-45
.2020.8.05.0268
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA, em que figura como Apelante o Acusado
JOVENIL ALVES DE MORAIS
, e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora